Tribunal: TJMT
Processo: 1050340-82.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050340-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –-
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE
–
TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS
QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA A FINALIDADE A QUE SE DESTINAM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL –
VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB
–
HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO
DE MANEIRA UNILATERAL –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVAMENTE
–
VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DO VALOR CONSTANTE DA

SENTENÇA – ATENDIMENTO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–– JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos probatórios suficientes para a prolação da sentença, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

A ausência de cláusula expressa de remuneração em caso de rescisão unilateral

justifica o arbitramento

de honorários advocatícios, afastando a hipótese de enriquecimento ilícito da parte contratante.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso o arbitramento dos honorários tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé,
eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que
a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OA
B, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado quanto aos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, até a revogação do contrato.

Termo de Quitação genérico que não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil, demonstra-se inidôneo para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da presente ação.

Em análise aos serviços efetivamente prestados no presente caso, o valor dos honorários arbitrados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), atende aos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade considerando o grau de complexidade e o trabalho desempenhado até a rescisão

Os juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento

devem ser mantidos, haja vista que encontra-se conforme o entendimento jurisprudencial.

1.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1050340-82-2024

APELANTES:
BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente a Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari Advogados Associados para determinar pagamento do valor de

R$ 12.000,00 (doze mil reais),
a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo Requerente nas ações de nº 0702514-19.2016.8.01.0001, 0700230-67.2018.8.01.0001 e 0709447-08.2016.8.01.0001, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Condenou, ainda o Banco ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em

20% (vinte por cento) do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Nas razões

recursais a Instituição Financeira sustenta que
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não possui lastro nas provas
apresentada nos autos do processo, sendo que a condenação ocorreu com base na sua interpretação sem qualquer fundamento a respeito do contrato,
ocorrendo cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória.

Assevera que há cerceamento de defesa havendo necessidade de que o Apelado seja ouvido em Juízo a fim de elucidar se em algum momento não entendeu a forma de pagamento dos honorários
pelo acompanhamento dos processos e
a fim de se entender em que estaria assentada a falta de boa fé contratual do Recorrente
,
sendo que a produção de prova é fundamental
para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos
celebrados, assim como que o Recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

Sustenta existência de
omissão com relação as cláusulas do contrato de honorários firmado entre as partes
e que no presente caso o Autor não requereu revisão ou anulação bem como não houve manifestação com relação ao desfecho das ações indicadas na peça inicial.

Verbera não foram analisadas as teses sustentadas pela Instituição Financeira
,
em ofensa ao artigo art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, não enfrentando as questões suscitadas pelo ora Recorrente nos Embargos de Declaração e que

poderia aviar corretamente seu apelo, ou seja, sem que houvesse qualquer alegação de supressão de instância
.

Pretende que seja reconhecida a
nulidade da decisão
que julgou os embargos de declaração,

determinando ao Juízo de primeiro grau que realize o efetivo julgamento do referido recurso, e, por sua vez, que esclareça todas as questões ventiladas, as quais podem alterar até o desfecho da demanda.

Quanto ao mérito Argumenta pela necessidade de que seja observado o contrato firmado entre as partes reafirmando que o Autor não pleiteou em momento algum a revisão de cláusulas contratuais, requerendo ao Juízo apenas que arbitrasse honorários em razão da rescisão unilateral do contrato.

Sustenta que a sentença desconsiderara o contrato firmado entre as partes que foi relativizado pelo Juízo quando não existe qualquer irregularidade no referido instrumento
que, inclusive, consta nas cláusulas 17.1 e 17.6 dispondo do pagamento por etapas processuais concluídas, não havendo direito do Recorrido ao recebimento de honorários por serviços não concluídos.

Verbera que,
conforme cláusula contratual consta previsão de que o recorrido não teria direito a receber qualquer valor a título de honorários se a etapa correspondente ao contrato não tivesse sido concluída
, o que no caso de êxito

ocorreria recebimento da dívida cobrada do cliente do Recorrente
o que não ocorreu em relação as ações indicadas na presente demanda
.

Assevera que o Recorrido não tem direito algum em receber honorários na ação listada na inicial, considerando não tinha conseguido benefício financeiro
algum nelas para a Instituição Financeira quando da rescisão do contrato, de forma que
não pode ser desconsiderado o pactuado entre as partes beneficiando o Recorrido com arbitramento de honorários
.

Assinala a
impossibilidade de intervenção do Estado em ato jurídico perfeito e que não poderia, de forma alguma, ter desvirtuado o contrato celebrado entre as partes litigantes e determinado o pagamento de honorários que eram indevidos ao recorrido
de acordo com as cláusulas do pacto e revisar de ofícios cláusulas contratuais sem que o Recorrido tenha apresentado justificativas plausíveis.

Sustenta que é necessário observar que o estabelecimento de condições em contratos bilaterais é plenamente possível pela legislação brasileira de modo que
inexiste qualquer vício na disposição contemplada no contrato quanto ao recebimento de honorários.

Argumenta que o Recorrido não é hipossuficiênte e que jamais reclamou da forma quanto ao recebimento de honorários pelas ações que patrocinava não havendo qualquer vício nas disposições contratuais.

Sustenta a inaplicabilidade do artigo 22 do Estatuto da OAB, argumentando que ocorreu de forma equivocada no presente caso e que não há possibilidade de arbitramento de honorários
quando
expressamente pactuado no contrato a forma de pagamento e, no caso, o Recorrido já recebeu os honorários referentes as fases que acompanhou dos processos
, inclusive, recebeu honorários desde o início das ações,
tendo ocorrido, portanto, a quitação de todos os serviços prestados conforme Termo de Quitação apresentado, nada amais sendo devido.

Alega a impossibilidade de arbitrar honorários sem que seja verificado o resultado das ações relacionadas na peça inicial,
sob pena de configurar enriquecimento ilícito do Recorrido,
sendo inadmissível a condenação do Apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais a título de honorários,
acrescentando que o termo inicial para incidência de juros é a partir da sentença e que
merece reforma a sentença, uma vez que deve-se aplicar apenas a Selic que abrange juros e correção monetária a LEI N.º 14.905/2024. Finalmente pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Quanto ao Apelante Galera Mari Advogados Associados no Recurso de Apelação Cível, insurge-se quanto ao valor dos honorários arbitrados,
aduzindo, em síntese que o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários dispondo que

na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico
da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022).

Acrescenta que no caso devem ser observados os

ditames estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários a

fim de que referida verba seja

fixada entre

10 a 20% sobre o valor da causa
, não podendo ocorrer de forma equitativa.

Assinala que o arbitramento dos honorários deve considerar os trabalhos realizados e
ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados, acrescentando que nos processos relacionados nos Autos, realizou diversos atos processuais, sendo que os honorários devem ser fixados em valor compatível com as atividades realizadas pelo advogado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja arbitrado honorários nos processos constantes da inicial entre 10% a 20%
sobre o valor da causa, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC;
subsidiariamente sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos trabalhos realizados
nos processos de números 0702514-19.2016.8.01.0001, 0700230-67.2018.8.01.0001 e 0709447-08.2016.8.01.0001, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em sede de contrarrazões as partes refutam a tese da parte ex adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Como visto, o Apelante Banco Bradesco S/A, sustenta
preliminar de cerceamento de defesa,
argumentando pela necessidade de produção de prova, mormente, a
oitiva do Apelado
para se perquirir se não entendeu corretamente a forma de pagamento dos honorários previsto no contrato firmado entre as partes.

Apesar dos argumentos elencados pelo Apelante,

não lhe assiste razão.

Isso porque, ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes.

Além disso, em questão é de analise eminentemente documental
, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas e ou oitiva das partes, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a

matéria questionada ora questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito de forma que demonstra-se desnecessária a oitiva do Recorrido para manifestar se entendeu ou não a forma de pagamento elencada em contrato firmado com o Apelante ou em que estaria assentada a falta de boa fé deste.

Portanto, deixo de acolher referida

PRELIMINAR – NULIDADE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS PELO APELANTE.

Referida preliminar confunde-se com o próprio mérito de forma que deve ser analisada conjuntamente
.

Constata-se que o Apelado ajuizou Ação de arbitramento de honorários advocatícios em relação as ações elencadas na peça inicial, que são as seguintes:

nº 0702514-19.2016.8.01.0001, 0700230-67.2018.8.01.0001 e 0709447-08.2016.8.01.0001.

Sustenta que

após 30 anos de prestação de serviços ao Apelante ocorreu a rescisão unilateral do contrato de forma imotivada assim, faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios até a data da rescisão contratual.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda arbitrando os honorários advocatícios em

R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Banco Apelante argumenta que o Apelado não tem direito ao recebimento de honorários, uma vez que já foram quitados, haja vista

Termo de Quitação apresentado nos Autos. Acrescenta que
o contrato faz lei entre as partes e deve ser observado
, sendo que
o Apelado recebeu os honorários pelas fases que trabalhou nas ações.

Com relação ao argumento de que o Apelado não possui direito ao recebimento de honorários,

visto que já comprovou a sua integral quitação de acordo com o Termo de Quitação juntado ao Feito, não lhe assiste razão
.

No caso em análise, apesar do Termo de Quitação apresentado pela Instituição Financeira
necessário registrar que, efetivamente, trata-se de documento genérico
de modo que não há como vincular referido Termo aos processos e peças processuais apresentados pela Parte na peça inicial e, nos quais, teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que não se efetivou.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC, a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto apresentado, referido Termo de Quitação apresentado não especifica quais trabalhos teriam sido quitados tratando-se de
termos genéricos

de forma que não há como reconhecer sua validade para efeito de reputar quitados os atos processuais realizados quanto aos processos relacionados na peça inicial pelo Recorrido e em relação aos quais, busca arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados até a data da rescisão contratual.

Acerca da questão o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos
.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3.
Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Afirma também que o Apelado não teria direito ao recebimento de honorários
se a etapa correspondente ao contrato não tivesse sido concluída, e
nas ações indicadas na lista indicada na inicial, o Apelado não obteve benefício financeiro
para o Banco,
que há clausula no contrato
firmado entre as partes com relação ao pagamento de honorários advocatícios por fases do processo
e que o Apelado não possui qualquer direito a recebimento de honorários nas ações constantes da inicial, considerando que não tinha conseguido benefício financeiro algum nelas para o Apelante quando da rescisão do contrato.

Apesar do referido argumento necessário registrar que é fato que o Apelado trabalhou nos processos relacionados nos Autos
fazendo

jus
ao recebimento da mencionada verba até a rescisão contratual,
valendo ressaltar que
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do processo, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele a parte tem direito ao recebimento dos honorários até a data da rescisão do contrato
.

Portanto, em se tratando de contrato de risco, não de demonstra

razoável

que ocorra a

rescisão unilateral,
fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado,

cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido a despeito das cláusulas contratuais suscitadas.

No presente caso, ocorreu rescisão unilateral do contrato de forma que o pedido de arbitramento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados até o momento da rescisão do contrato demonstra-se admissível,

mesmo que haja disposição contratual firmada
, tendo em vista que
o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé e, além disso, não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia,
já que o mesmo foi

impedido de cumprir o pactuado, uma vez que tornou-se impossível o seu cumprimento.

No mais, no contexto apresentado nos Autos, cumpre anotar que não há falar em violação ao artigo 22 § 2º do Estatuto da OAB como afirma o Apelante, considerando que diante da negativa de pagamento dos honorários tem pertinência seu arbitramento de acordo com referida disposição legal que estabelece o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Diante desse quadro, constata-se que há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois, os serviços foram prestados até a rescisão do contrato
de maneira unilateral,
existindo interesse de que o Estado-Juiz fixe tal verba
, não havendo como se sustentar a tese de inaplicabilidade da referida disposição legal ao caso e impossibilidade de atuação do Estado-Juiz em dirimir a controvérsia pelas razões invocadas pelo Apelante,
mormente, quando não há cláusula contratual que
regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada, justificando o arbitramento da verba honorária no caso em análise.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) -
A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial:

“[...] Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia
nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’. (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024).

“[...]
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024).

No contexto apresentado nos Autos, verifica-se que
a sentença não merece modificação, sendo que

o Juízo analisou as teses invocadas pelo Apelante
, conforme os elementos probatórios acostados aos Autos,
não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional decorrente de não apreciação das teses invocadas pelo Recorrente,
uma vez que

a sentença encontra-se devidamente fundamentada embora contrariando a pretensão deduzida pelo Apelante.

No que
concerne a correção incidente sobre referido montante,
constata-se que foi determinada a
correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, estando a sentença em conformidade com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos probatórios suficientes para a prolação da sentença, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante;

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie.

Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1008146-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Em face dessas considerações,
tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos no pertinente as teses sustentadas pelo Banco Apelante.

Outrossim, constata-se que o Apelante Galera Mari Advogados Associados

pretende a majoração da referida verba argumentando que deve ser fixada entre 10% a 20% sobre o valor da causa, aduzindo que

ainda que fixado equitativamente, deve ser condizente com os trabalhos realizados pelo causídico.

No caso, conforme se verifica, foram elencadas 3 (três) ações na peça recursal, sendo que o Apelante atuou nos referidos processos até a rescisão do contrato apresentando o valor de cada demanda atualizado, bem como elenca os atos processuais realizados até a data da rescisão do contrato.

Constata-se que em relação a ação
0702514-19.2016.8.01.0001 - Comarca de Rio Branco/AC relata que elaborou e distribuiu a petição inicial da ação de busca e apreensão em 10 de março de 2016, anexando os documentos comprobatórios. Foi deferida liminar de busca e apreensão, houve impossibilidade de cumprimento do mandado, forneceu novo endereço. Solicitou pesquisa

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD deferidas. Diante de diligencias infrutíferas seguiu apresentando novo endereço, requereu citação edital

e não pode continuar em razão da rescisão do contrato.

Em relação ao processo 0700230-67.2018.8.01.0001 - Comarca de Rio Branco/AC, elaborou e distribuiu a petição inicial da ação de execução, acompanhada dos documentos comprobatórios, sendo que

o aviso de recebimento retornou negativo para citação, forneceu novo endereço, requereu pesquisa

no sistema INFOJUD, requereu expedição oficio à Receita Federal e após diversas pesquisas nos autos, que não lograram êxito na localização de bens passíveis de penhora, o autor requereu o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome do executado. Requereu a suspensão da ação por não encontrar bens solicitou consulta ao sistema BACENJUD a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome do executado, não pode continuar em razão da rescisão do contrato
.

Quanto ao processo n. 0709447-08.2016.8.01.0001 -

Comarca Rio Branco/AC. 2016, iniciou a ação, foi determinada citação, solicitou consulta

no sistema RENAJUD, BACENJUD, SIEL e DRF, que foi deferida, mas sem sucesso Requereu

nova consulta via BACENJUD e RENAJUD, que também resultou infrutífera, requereu citação via edital, sendo apresentado Embargos pela Defensoria Pública, solicitou pesquisa no sistema RENAJUD e expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF) para obtenção de cópias da declaração de renda e bens. A pesquisa no RENAJUD também se mostrou infrutífera, levando o autor a reiterar o pedido de informações à Delegacia da Receita Federal (DRF). Com a negativa do pedido, o autor requereu a apreensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito do executado. Diante da ausência de bens, o autor requereu a suspensão da ação por um ano. Foi julgado improcedentes os embargos à execução, decisão que foi reformada em segunda instância, anulando a citação por edital. Após requerer pesquisa no sistema SIEL, o autor informou não ter encontrado o endereço atualizado do executado, reiterando o pedido de citação por edital, que na sequência, foi deferido e o edital publicado, ficando impedido de continuar na defesa em razão da rescisão do contrato.

Diante do contexto apresentado que evidencia os atos processuais praticados em cada demanda, tenho que no caso, efetivamente,
não há que se fixar os honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor atribuído à causa mas sim equitativamente, conforme bem procedeu o Juízo de origem
, sendo pertinente anotar que,
cotejando o conjunto de atos processuais realizados em cada uma das demandas, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade,

levando em consideração os trabalhos realizados e esforços empreendidos em sua efetivação
e o grau de complexidade.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO TRABALHO REALIZADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa implica o arbitramento de honorários em favor do causídico pelo trabalho desempenhado; e

(ii) se o valor arbitrado é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa pagamento condicionado ao êxito. Contudo, a rescisão unilateral e injustificada pelo contratante impede a aplicação integral dessa cláusula, sob pena de locupletamento ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

4.
O arbitramento realizado pelo juízo a quo considerou o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório, observando os critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC/2015, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ pacifica o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, cabe o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados, como medida de justiça e equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente e sem justa causa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado."

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 370 e 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJMT, n. 1006121-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (N.U 1012525-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A
e ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Galera Mari Advogados Associados mantendo a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11 do CPC, tendo em vista que já se encontra fixado no máximo de 20% sobre o valor da condenação..

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025